Tribunal: TCU
Processo: 007.488/2014-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 2274/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de admissão do Sr. Walter Germano de Oliveira emitido pelo Senado Federal, submetido a esta Corte para fins de registro, com fundamento no artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a AudPessoal propôs reconhecer o registro tácito do ato de admissão do Sr. Walter Germano de Oliveira; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU anuiu ao encaminhamento formulado pela unidade técnica; Considerando que o Acórdão 4462/2014-TCU-Primeira Câmara (minha relatoria), prolatado nestes autos, que considerou ilegal o ato de admissão do Sr. Walter Germano de Oliveira, foi considerado nulo pelo Acórdão 9149/2022-TCU-Primeira Câmara (relator: E. Ministro Bruno Dantas), também prolatado nestes autos; Considerando que o Acórdão 1208/2021-TCU-Plenário (relator: E. Ministro Benjamin Zymler) preservou os atos de transformação, em cargos efetivos, das funções de confiança de Secretário Parlamentar, em atenção aos princípios da segurança jurídica, da proteção à confiança, da boa-fé e da isonomia; e Considerando, ainda, que o ato de concessão em exame ingressou nesta Corte há mais de dez anos, o que impõe o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553/RS, bem como a impossibilidade de sua revisão de ofício. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 260, §2o, do Regimento Interno/TCU em: considerar tacitamente registrado o ato de admissão tratado neste processo; fazer as determinações especificadas no subitem 1.7; e c) arquivar esses autos. 1. Processo TC- Processo 007.488/2014-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Auditoria do Senado Federal; Walter Germano de Oliveira (XXX.473.811-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Larissa Duarte Testolin (33815/OAB-DF), Rodrigo Dalmeida Couto Pessoa (17.272/E/OAB-DF) e outros, representando Walter Germano de Oliveira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. determinar ao Senado Federal que: 1.7.1.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao Sr. Walter Germano de Oliveira, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes.